Tribunal: TJSP
Processo: 0007550-79.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007550-79.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FELIPE
FABRICIO ARTEA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 2/7
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361
Apelante: Felipe Fabrício Artea
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi das Cruzes
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa
VOTO No 10.800
Apelação
criminal.
ESTELIONATO.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Palavras da
vítima e das testemunhas corroboradas pelas demais
provas e que se sobrepõem à frágil negativa do réu.
Condenação mantida. Penas dosadas sem excesso.
Apelo desprovido.

1) FELIPE FABRÍCIO ARTEA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 382/393, como incurso no art. 171, caput, do CP, à pena de 01
ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 13 dias-
multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo, concedido o
apelo em liberdade.

O réu foi absolvido dos crimes previstos no art. 304 c.c. art.
298 c.c. art. 61, II, “b”, do CP, com base no princípio da consunção.

Inconformado,
apelou
pugnando
pela
absolvição
por
insuficiência de provas ou ausência de dolo, asseverando que não ficou
demonstrada a autoria e a materialidade do delito, que a negativa do réu deve
prevalecer e que as palavras da vítima e testemunhas devem ser admitidas com
reservas. Subsidiariamente, alegou que a pena-base foi exasperada sem
fundamentação idônea na fração de 1/3, sendo o aumento desproporcional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 3/7
ensejando a redução da reprimenda, bem como a dispensa do pagamento das
custas processuais (fls. 409/416).

Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 422/426), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 434/437).

É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.

Narra a denúncia (fls. 221/225) que, no dia 08/01/2013, na
Comarca de Mogi das Cruzes, FELIPE FABRÍCIO ARTEA obteve, para si,
vantagem ilícita no valor de R$ 1.000,00, em prejuízo de J.C.C., induzindo-o em
erro, mediante artifício e ardil.

Consta que o réu anunciou a venda de um terreno e, após
manter contato telefônico com o ofendido, ambos combinaram de se encontrar. O
réu mostrou o terreno à vítima e a induziu em erro, apresentando-se como
legítimo vendedor do lote, entregando o cartão em nome do advogado, Dr.
Marcelo Augusto Fontalva Prado, para o qual seriam encaminhados os
documentos, bem como celebrando contrato denominado “Recibo de Arras” e
obtendo a vantagem indevida de R$ 1.000,00 por meio de cheque.

Ocorre que a vítima não recebeu mais contatos do réu, que
passou a atender só algumas de suas ligações e apresentava desculpas, razão
pela qual, diante da sua insistência, o réu disse que iria desfazer o negócio e que
entregaria o valor recebido ao advogado Dr. Marcelo, com quem a vítima
manteve contato e foi informada de que FELIPE deixou apenas cópias de alguns
documentos que respaldavam a elaboração do contrato, não apresentando
documento algum referente ao terreno e que não havia recebido do réu nenhuma
quantia.
O ofendido manteve novo contato com o réu e, percebendo
que dele não conseguiria reaver o dinheiro pago, noticiou os fatos na Delegacia.

O réu, para comprovar sua legitimação para a venda do
imóvel ao ofendido e assegurar a impunidade do delito, nas dependências do 3o
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Mogi das Cruzes, fez uso de
documento particular falso, apresentando o “Contrato Particular de Posse”, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 4/7
qual obteve o reconhecimento por semelhança da assinatura aposta em nome de
Alexandre Ferreira Meireles, a qual é falsa.

Posteriormente, nas dependências do 3o DP de Mogi das
Cruzes, FELIPE novamente fez uso de documento particular falso, apresentando
o “Contrato Particular de Posse” para a autoridade policial, com o fim de
comprovar sua legitimação para a venda do imóvel e assegurar a impunidade do
delito.
Esses os fatos.

A materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência
(fls. 02/03), pelo documento denominado “Recibo de Arras” (fls. 04/06), pela
cópia do cheque (fls. 07), pelo anúncio de jornal (fls. 10), pela certidão do 1o
Ofício de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes (fls. 12), pelo laudo do Instituto
de Criminalística (fls. 167/169 e 193/195), pelo contrato particular de promessa
de compra e venda (fls. 203/205) e pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria também é certa.

A vítima relatou que estava interessada em comprar um
terreno e entrou em contato com o telefone de um anúncio de jornal, sendo
atendido pelo réu que marcou um encontro, lhe mostrou o terreno, informou as
condições de pagamento e afirmou que o dono seria um advogado, Dr. Marcelo
Augusto Fontalva, tendo lhe dado um cartão com o nome do mesmo. O réu exigiu
um sinal de R$ 1.000,00 e disse que depois assinariam a escritura. Narrou que
fez o pagamento do sinal com um cheque e fizeram também um contrato de arras
ou sinal. Descobriu, depois, em consulta aos cartórios e à Prefeitura, que o
terreno pertencia a terceira pessoa. Ligou diversas vezes para o réu, que se
mostrava evasivo e não lhe devolveu o dinheiro (fls. 285).

A testemunha Eudes Gonzaga Barbosa disse que foi
chamado à Delegacia onde foi informado de que o réu estaria vendendo o
terreno de sua propriedade para a vítima. Não conhece nenhum dos envolvidos e
nunca constituiu o advogado mencionado como seu procurador (fls. 286).

A testemunha Alexandre Ferreira Meireles disse que os fatos
descritos na denúncia são verdadeiros, esclarecendo que comprou um terreno e
depois vendeu o lote para Anderson, o qual, ao assinar os documentos, estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 5/7
acompanhado de FELIPE. Passado algum tempo, Anderson vendeu o terreno
para Vanderlei. Narrou que foi vítima de um roubo com sequestro e foram
levados seus documentos e, no mesmo dia, o réu falsificou os documentos como
se o depoente estivesse vendendo o terreno (fls. 325).

A testemunha Marcelo Augusto Fontalva Prado, advogado,
relatou que, ao tempo dos fatos, trabalhava no escritório de advocacia do Dr.
José Beraldo e teriam sido procurados pelo réu para transferência de um lote de
terreno para comprador, mas não chegaram a prestar o serviço porque o
apelante não retornou para pagar os honorários. Já não tem mais lembrança do
ocorrido (fls. 322).

Na Delegacia, o réu disse que colocou o anúncio da venda
do terreno no jornal, tendo sido contatado pela vítima, a quem levou até o local e
mostrou o terreno. Combinaram o valor de R$ 40.000,00 pelo lote e a vítima lhe
entregou um cheque no valor de R$ 1.000,00 a título de sinal. Não foi celebrado
nenhum contrato entre eles. Disse que o advogado Marcelo Fontalva já lhe
prestou serviços de assessoria (fls. 55).

Em Juízo, o réu negou os fatos. Disse que comprou o
terreno de Alexandre e depois o revendeu, tendo recebido R$ 1.000,00 como
sinal. O contrato de compra e venda foi feito pelo advogado Marcelo Fontalva,
que entregou o contrato já assinado e com firma reconhecida de Alexandre.
Afirmou que tem o recibo dos honorários que pagou ao Dr. Marcelo por esse
serviço. Está preso por condenação por estelionato e, como deixou de cumprir a
pena restritiva de direitos, esta foi convertida em privativa de liberdade (fls.
323/324).
Este é o conjunto probatório.

Com efeito, a negativa do réu encontra-se isolada nos autos,
de forma que a manutenção da condenação é medida de rigor, com fundamento
no relato da vítima, das testemunhas e da prova documental.
Vale ressaltar que o “recibo de honorários advocatícios”
juntado pela defesa a fls. 328, o qual supostamente indica que o réu efetuou o
pagamento por serviços advocatícios prestados pelo Dr. Marcelo Fontalva, não
infirma o estelionato, visto estar demonstrado o dolo do apelante em obter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 6/7
vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro ao vender a ela um
terreno que não era de sua propriedade e sem possuir legitimidade para
tanto, destacando que o ofendido não conseguiu recuperar a quantia inicial
paga.
Ressalte-se que o réu, pretendendo assegurar a impunidade
do estelionato, utilizou documento falso no 3o Tabelião de Notas e Protesto de
Mogi das Cruzes e na Delegacia, consistente no denominado “Contrato Particular
de Posse”, no qual foi aposta a assinatura falsificada da testemunha Alexandre,
conforme provado pelo laudo pericial (fls. 169 e 193/195), tendo sido aplicada a
consunção na r. sentença.
Anote-se, ainda, que não há motivo para desmerecer a
palavra da vítima e das testemunhas, inexistindo, nos autos, indícios de que
estas tenham mentido ou de que pretendiam incriminar um inocente.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas,
devendo ser mantida a condenação pelos próprios fundamentos da r. sentença.
A reprimenda, igualmente, não comporta reparos.

A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal
ponderando-se a acentuada culpabilidade do réu, nos termos do art. 59, caput,
do CP, e os maus antecedentes, 03 deles pela prática do mesmo delito (fls.
314, 315, 319 e 320), o que se mostrou adequado. Não foram computadas
agravantes ou atenuantes, nem causas de diminuição e de aumento.

Em benefício ao réu, foi fixado o regime aberto e deferida a
substituição da sanção corporal por uma restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa de 10 dias-multa, no
mínimo unitário, além da multa decorrente da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas
processuais, anote-se que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser
verificada na fase de execução. A gratuidade da Justiça compreende as taxas e
custas judiciais, porém não afasta a condenação ao respectivo pagamento,
permanecendo as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição
suspensiva de exigibilidade (STJ, AgRg no AREsp 1192968/SP, Rel. Ministro
Jorge Mussi, 5a Turma, j. 01/03/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007550-79.2013.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 10.800 D 7/7

3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator